Tribunal: TJDFT
Processo: 0733952-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PENHORA. SALÁRIO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. SUBSISTÊNCIA. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE NÃO COMPROVADA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a penhora de 30% dos rendimentos do salário do executado. 1.1. Os agravantes requerem a reforma da decisão para determinar o desconto de 30% sobre a remuneração do agravado.
2. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. 2.1. Na referida decisão, o relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018). 2.2. Dessa forma, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Logo, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, motivo pelo qual deve ser realizada de maneira menos gravosa.
3. No presente caso, não há elementos que demonstrem que a penhora do percentual de 30% da remuneração do agravado não comprometeria sua subsistência. 3.1. Os únicos contracheques juntados aos autos de origem datam do ano de 2017 e descrevem uma remuneração no valor de R$ 286,35. 3.2. Além disso, em sede de contrarrazões, o agravado juntou a Carteira de Trabalho Digital pela qual comprova estar desempregado.
4. De acordo com os elementos produzidos nos autos, a penhora de percentual da remuneração não preserva o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. 4.1 Nada obstante o fato de a execução se constituir em um instrumento colocado à disposição do credor para o recebimento de seu crédito, no caso dos autos a falta de bens do devedor frustra a pretensão do credor.
5. Agravo de instrumento improvido.